Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725027-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALIAN ALIMENTOS LTDA - EPP, EDINA MARIA MENDES TEIXEIRA DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Ressalte-se que o Agravante fundamenta a suspensão da decisão agravada no suposto prejuízo do “terceiro adquirente do veículo penhorado” (ID 37736755, pág. 7), ao tempo em que o objeto do recurso é a declaração de ilegalidade/desnecessidade da manutenção da penhora de ativos financeiros, via Sisbajud, uma vez que efetivada a penhora de imóveis de sua propriedade. Desse modo, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator